Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE PARTICULAR DE PASSAGEIRO. CONTRATAÇÃO VIA APLICATIVO. COBRANÇA EM EXCESSO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA NÃO VERIFICADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DECOTADO O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A empresa de tecnologia responsável pela intermediação de passageiros e motoristas no fornecimento do serviço de transporte por aplicativo é parte legítima nas ações em que o passageiro pleiteia a restituição em dobro do valor cobrado em excesso pelo motorista.
2. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta do motorista e da empresa ré no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que os une. O § único do art. 7o e o art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor não permitem mais que os fornecedores de produtos e serviços que concorreram para o dano permaneçam no jogo de imputação mútua e impõem a todos o vínculo da solidariedade.
3. Aguiar Dias ensina que “o fato de terceiro só exonera quando constitui causa estranha ao devedor, isto é, quando elimine, totalmente a relação de causalidade entre o dano e o desempenho na prestação do serviço (RTJ, 70:720)”. Se a cobrança em excesso decorreu da conduta do motorista parceiro da recorrente, não há se falar em fato exclusivo de terceiro ou da vítima, remanescendo íntegra a responsabilidade da empresa pelos danos daí decorrentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Viola a boa-fé objetiva a conduta do prestador de serviço que efetua lançamento a maior no cartão de débito da quantia contratada, gerando para o consumidor o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Sentença parcialmente reformada para abater da restituição o valor de R$35,00, correspondente ao serviço efetivamente prestado.
6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Parcialmente provido.